Tribunal: TJDFT
Processo: 0717141-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. SUPOSTA NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. PRESENÇA. INÉPCIA AFASTADA.
1. Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, as decisões e sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da exordial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita.
1.1. Em atenção aos limites estabelecidos na petição inicial e na peça de defesa, o juízo de origem apreciou de forma adequada e precisa a questão debatida pelas partes, de modo que não ocorreu julgamento ultra petita, tampouco houve a fundamentação inadequada do pronunciamento judicial, tendo sido indicados satisfatoriamente os fatos e o direito que levaram à procedência da ação.
1.2 Preliminar de nulidade da r. sentença rejeitada.
2. Nos termos do art. 700, I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2.1. Aplica-se o enunciado da súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (o) contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
3. Ainda que o caso dos autos deva ser analisado de acordo com as normas consumeristas, não devem ser acolhidos os argumentos vertidos pelo apelante, evidenciando-se a prova da relação jurídica entre as partes.
3.1. O empréstimo pessoal obtido via sistema de autoatendimento exige o uso de cartão magnético e de senha, demonstrando-se a anuência e a aprovação do contratante quanto ao negócio jurídico. Assim, não se mostra imprescindível a assinatura do cliente em contrato escrito. Demais disso, o recebimento de valores na conta bancária do contratante constitui prova da relação jurídica entre as partes.
3.2. Verificada a existência da dívida contraída a título de empréstimo pessoal, bem como o seu inadimplemento parcial, incumbe ao devedor o seu pagamento, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial, porquanto a ação monitória foi devidamente instruída.
4. Apelação conhecida, preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido. Honorários majorados.